Tribunal: TJDFT
Processo: 0737353-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737353-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ESPETINHO DO CARIOCA RB LTDA - ME, EDSON MATIAS CORTEZ, ANA REGINA SOUSA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de suspensão da CNH dos executados/agravados e de inscrição dos nomes deles em cadastros de inadimplentes, via Serasajud. O agravante alega, em síntese, que: 1) o pedido de suspensão da CNH dos agravados é proporcional e razoável, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foi encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida perseguida; 2) o juiz não pode se recusar a determinar a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes sob o fundamento de que o exequente teria condições de fazê-lo diretamente. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a inscrição dos agravados em cadastro de inadimplentes e a suspensão da CNH deles. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, pois a suspensão da CNH dos agravados não tem relação direta com a dívida executada nem garante o seu pagamento. Nesse sentido: “(...) 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, o cancelamento dos cartões de crédito e a apreensão do passaporte do devedor não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. (...)” (Acórdão n. 1162291, 07016362720188079000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 10/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à inscrição dos agravados em cadastros de inadimplentes, se o próprio agravante pode fazê-lo, não se justifica a pretendida intervenção judicial. Confira-se: “(...) 2. Em que pese a execução deva se dar no melhor interesse do credor, o fato é que a faculdade estabelecida pelo art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser adotada tão somente quando o credor demonstrar cabalmente que não possui condições de realizar o cadastramento de forma extrajudicial. (...)” (Acórdão 1379606, 07208494820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator